Tribunal: TJDFT
Processo: 0709053-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709053-91.2020.8.07.0001 RECORRENTE: A. P. RECORRIDAS: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, e UNIMED DO BRASIL CONFEDERAÇÃO NAC DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. FEDERAÇÃO UNIMED. ENTIDADE DE CLASSE DE NÍVEL SUPERIOR. FINALIDADE ESPECÍFICA. REPRESENTAÇÃO NACIONAL OU EM BASE TERRITORIAL AMPLA. INTERESSES DAS COOPERATIVAS ASSOCIADAS. CARÊNCIA DE AÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. - A Unimed Brasil Confederação Nacional das Cooperativas Médicas, por se tratar de unidade representativa de classe superior e voltada exclusivamente a defesa e proteção dos interesses de suas filiadas, não possui legitimidade para responder à pretensão amparada em contrato de prestação de serviço-médico hospitalar celebrado entre as cooperativas de primeiro grau e o consumidor. - Apelação conhecida e provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 86 da Lei 5.764/1971, ao argumento de que a recorrida Unimed do Brasil seria parte legítima passiva ad causam, tendo em vista que não se desincumbiu de comprovar sua atividade exclusiva de representação institucional. Defende que a Unimed do Brasil, embora se constitua pessoa jurídica distinta da litisdenunciada Unimed Brasília e não seja operadora de plano de saúde, compõe o mesmo grupo econômico, razão pela qual deve responder solidariamente por eventuais danos causados a pacientes em hospitais administrados pelas Cooperativas integrantes do 'Sistema Unimed'. Articula que há contrato firmado com o Sistema Unimed, de quem a recorrida é a gestora máxima, o que configura sua responsabilidade solidária na relação de consumo; c) artigos 186 e 927, ambos do CC, asseverando que deveria ter sido reconhecida a indenização por danos morais; e d) artigo 1.013 do CPC, porquanto entende que o acórdão, ao acatar, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da recorrida, não deveria ter deixado de apreciar o mérito da ação. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por se encontrar o recorrente litigando sob o pálio da justiça grauita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 86 da Lei 5.764/1971. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o RCD no TP 1.285/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/4/2018, e o AgInt no TP 1.960/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 18/10/2019. No mesmo sentido: PET 13.292/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11/3/2020. PET14410 – SP, Ministro MARCO BUZZI, 06/08/2021) Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027